Tribunal: TJSP
Processo: 0088288-41.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação das Defesas – Furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, tentado – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante na posse dos bens que pretendiam subtrair – Confissões judiciais de ambos os réus – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Qualificadoras bem demonstradas pelas provas pericial e oral – Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
Apelação das Defesas – Furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, tentado – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante na posse dos bens que pretendiam subtrair – Confissões judiciais de ambos os réus – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Qualificadoras bem demonstradas pelas provas pericial e oral – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agentes portadores de maus antecedentes que não pode ser considerada irrelevante – Falsa identidade, praticada pelo réu Wesley – Acusado que se atribuiu falsa identidade no momento da abordagem policial – Confissão judicial do réu quanto a este delito – Crime impossível não verificado – Conduta constatada apenas após diligências policiais – Condenações mantidas – Acusado Wesley – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes e na existência de duas qualificadoras quanto ao delito de furto – Compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, acertada – Diminuição pela tentativa, quanto ao furto, no patamar de 1/3 – Fração adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime prisional semiaberto adequado à condição de reincidente do réu – Detração penal – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Acusado José Expedito – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Operada a compensação entre os maus antecedentes e a circunstância atenuante da confissão espontânea na primeira fase da dosimetria – Situação em desacordo com os critérios de dosimetria penal estabelecidos pelo legislador, em prejuízo do acusado – Circunstância atenuante da confissão espontânea aplicada na segunda fase do cálculo de pena – Pena readequada – Diminuição pela tentativa no patamar de 1/3 – Fração adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime prisional aberto mantido, a despeito dos maus antecedentes, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas alternativas – Inteligência do artigo 44, inciso III, do CP – Recurso de apelação de Wesley desprovido e recurso de apelação de José Expedito parcialmente provido.